Tribunal: STF
Processo: AI 518165
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. Classificação de bens como ativo fixo. ICMS. Direito a creditamento. 3. Natureza da atividade. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.